Tribunal: TJPA
Processo: 0815659-78.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815659-78.2025.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE: JUIZO DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), por haver, após discussão e agressão mútua, desferido golpes de ripa de madeira na cabeça da vítima, ocasionando sua morte. A defesa alega ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida, ou se seria possível substituí-la por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito, destacando a violência do ato, a periculosidade do agente e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos colhidos nos autos.

4. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP afasta a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio fixo e ocupação lícita, são insuficientes para afastar a prisão, conforme Súmula nº 08/TJPA.

6. Ausência de ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, estando ela em conformidade com o art. 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença dos requisitos do art. 312 do CPP, demonstrada por fundamentação concreta, legitima a prisão preventiva mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

2. A gravidade concreta do delito e o risco de evasão justificam a segregação cautelar, sendo incabível a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319 e 321.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Letícia da Costa Barros, em favor de
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Geraldo do Araguaia – PA, no bojo do processo nº 0800178-88.2025.8.14.0125, em razão da decretação e manutenção de prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal).

Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio contra José Ferreira da Silva, fato ocorrido em 24 de novembro de 2024, sob alegação de que teria golpeado a vítima com uma ripa de madeira na cabeça, após desentendimento verbal e alegada agressão com um canivete por parte da vítima.

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão é genérica, desprovida de fundamentação concreta e desconsidera as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e constituição de família. Ressalta que o paciente se apresentou espontaneamente, colaborou com as investigações, não oferece risco à instrução criminal nem à ordem pública, e que poderia perfeitamente responder ao processo em liberdade, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes dos arts. 319 e 321 do CPP.

Ao final, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e expedir o competente alvará de soltura em favor do paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativas, se assim entender o juízo.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Em atenção ao art. 112, §2º, do RITJ, a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, em decisão de ID 28872414, indeferiu a liminar requerida e solicitou informações à autoridade tida como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 28986664).

Em parecer (Id. 29342616), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, alegando condições pessoais favoráveis do paciente, pugnando, por conseguinte, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, não assiste razão à impetração.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

No tocante aos fundamentos que sustentaram a custódia, o juízo de 1º grau mencionou que (Num. 28801173):

“(...) Insurge-se o requerente contra a decisão que decretou sua prisão preventiva, em virtude de sua suposta participação no delito do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB.

(...)

Analisando detidamente os autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva preencheu os requisitos do art. 312 e ss do CPP, devendo o pedido de sua revogação ser indeferido
.

Formalmente está correto, primeiro porque o crime que fundamentou a prisão é punido com reclusão e segundo porque preenchidos os requisitos legais.

Materialmente inconteste a existência do fumus comissi delict consubstanciado na prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, conforme fundamentação idônea das provas acostadas no inquérito. Quanto ao periculun libertatis, este se faz presente, pois o acusado evadiu-se do local da formação da culpa, sendo capturado somente após seu comparecimento perante a autoridade policial, sendo imperiosa sua prisão cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.

(...) Da análise dos autos após a resposta a acusação observa-se que não é o caso de absolvição sumaria, eis que há indícios de autoria em relação ao réu, bem como a prova da materialidade do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do CPB. (...)” (Grifo Nosso)

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente quanto à gravidade concreta dos fatos e à necessidade de garantia da ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

Consta dos autos que o paciente, após desentendimento com a vítima, atingiu-a com golpes de ripa de madeira na região da cabeça, o que resultou na sua morte. Segundo as declarações testemunhais colhidas na fase inquisitorial, o crime ocorreu com significativa violência e brutalidade, em contexto de
animus necandi
evidente, mesmo diante da alegação defensiva de que o paciente teria reagido a uma agressão anterior.

Diante da fundamentação que lá se encontra, não há que se falar em ausência dos pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que referida decisão encontra-se justificada, atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF, assim como os termos do art. 312 do CPP.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Nesse contexto – estando a decisão escrita e
fundamentada
conforme os pressupostos insculpidos no artigo
312
do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste também motivos para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código, conforme artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e lhe
DENEGO
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025